Tribunal: STF
Processo: HC 238382
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DIEGO SILVA MATIAS DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento do HC n. 2150416-43.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16/6/2023, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, o qual teve a ordem denegada pelo Tribunal a quo, nos termos de acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    ‘HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Crime de tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM DENEGADA.’ (fl. 100)



    No presente writ, o impetrante sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, porque a busca pessoal foi realizada sem justa causa, diante apenas o nervosismo do paciente, e, além disso, houve agressão física na abordagem, como comprova laudo de exame de corpo de delito.



    Afirma, outrossim, que a prisão teve fundamento apenas na gravidade abstrata do delito e no fato de o paciente possuir antecedentes criminais.



    Requer, assim, a nulidade da prisão em flagrante e o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas.



    Indeferida a liminar (fls. 108/109), as informações foram devidamente prestadas (fls. 115/152 e 155/170); e o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem (fls. 172/175). 



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente, bem como a nulidade do flagrante por ilicitude das provas obtidas e, ainda, o trancamento da ação penal.



    Inicialmente, de acordo com informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que, nos autos da Ação Penal n. 1500354-15.2023.8.26.0593, em 19/9/2023, sobreveio sentença condenando o ora paciente às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido mantida a custódia cautelar com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão da preventiva.



    In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do réu, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, consoante se extrai do seguinte trecho do julgado, in verbis:



    ‘No mais, o réu respondeu preso ao processo, não justificando a colocação dele em liberdade, após a prolação da sentença condenatória. Nesse sentido: ‘Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória’ (RHC 177 RJ 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89) Pois ‘seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse,ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais’ (RT 504/339). Ademais, continuam presentes os motivos que determinaram a manutenção dele no cárcere até agora, notadamente o risco de reiteração da conduta no seio da pacata comunidade de Quintana, que vem sofrendo sobremaneira com o recrudescimento da criminalidade quase sempre vinculada ao tráfico de entorpecentes.’



    Nesse contexto, verifica-se que, diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente, fica superada a alegação trazida na impetração que ataca os fundamentos na manutenção da prisão preventiva por ocasião do reanálise do decreto preventivo.



    Ademais, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos acrescidos ao novo título adotado para justificar a custódia cautelar devem ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    [...]



    Noutro ponto, quanto ao trancamento da ação penal o pelito encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença condenatória.



    [...]



    Com relação à aventada ilegalidade da busca pessoal, igualmente encontra-se prejudicada. Referida matéria foi analisada na sentença condenatória, tendo sido apresentados fundamentos diversos e complementares pelo magistrado sentenciante. Assim, diante do novo contexto fático, evidente a perda do objeto da presente impetração. Os novos fundamentos devem ser submetidos perante ao Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    Por fim, no que se refere à alegada agressão policial, não há constrangimento ilegal a ser reparado, tendo em vista que destacou a Corte de origem que diante da reação do paciente à prisão, foi necessário o uso de força moderada pelos agentes policiais para a contenção do réu. Ademais, o Juízo de primeiro grau determinou a comunicação à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventuais excessos na diligência que culminou com a prisão do paciente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 15).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o processamento do presente Habeas Corpus em liberdade e, ao final,a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja declarada a nulidade da prisão em flagrante do paciente em razão da ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal e em razão da violência física sofrida pelo paciente e comprovada pelo atestado médico, com o consequente trancamento do processo n. 1500354-15.2023.8.26.0593 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Pompeia/SP.



    Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator